Tribunal: STF
Processo: HC 267915
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Paulo Cesar Pereira dos Anjos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE PROFERIDA POR SUBTENENTE DA RESERVA DURANTE OITIVA EM SINDICÂNCIA. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA CONFIGURADA. DOLO PRESENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM), com causa de aumento do parágrafo único, consistente na prolação, pelo Subtenente da reserva, durante oitiva em sindicância, de afirmação dirigida ao 3º Sgt ofendido. A defesa sustenta ausência de dolo por exaltação momentânea e, subsidiariamente, requer aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante se amolda ao art. 223 do CPM, com dolo de intimidar; (ii) determinar se há causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; (iii) verificar se é cabível a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O tipo penal do art. 223 do CPM exige dolo de intimidar mediante promessa de mal injusto e grave, sendo crime formal cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor.
4. As palavras do Apelante — confirmadas pelas testemunhas e pelo próprio áudio juntado aos autos — revelam inequívoco propósito intimidatório, sobretudo no contexto hierárquico militar e diante do histórico de atrito anterior, incluindo manuseio irregular de arma de fogo na guarda do quartel.5. A reação do ofendido, que passou a evitar locais públicos e adotar postura precavida após o episódio, demonstra a idoneidade intimidatória do mal prometido.6. A alegação de que o Apelante agiu em “cólera” ou “exaltação emocional” não exclui o dolo, pois as circunstâncias evidenciam consciência e autodeterminação compatíveis com a prática delitiva.7. A instrução criminal não aponta qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco circunstância capaz de descaracterizar o dolo.
8. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável, pois a autoria era conhecida desde o início e a confissão não contribuiu para elucidação dos fatos, conforme entendimento consolidado pelo STM. 
9. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 
1. Configura o crime de ameaça (art. 223 do CPM) a prolação, por militar, de expressão idônea a intimidar, ainda que em contexto de altercação, bastando o conhecimento da vítima e o potencial de causar temor. 
2. A exaltação emocional do agente não afasta o dolo quando as circunstâncias revelam propósito consciente de amedrontar. 
3. A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando a autoria é inicialmente desconhecida, o que não ocorre quando a confissão não contribui para elucidação dos fatos.
(Apelação Criminal nº 7000119-94.2023.7.08.0008/PA, ministro Leonardo Puntel)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] requer a absolvição diante da inequívoca ausência do elemento subjetivo essencial do tipo penal, porquanto não se comprovou a existência do animus minandi, vez que as palavras que lhe foram imputadas foram proferidas em contexto de exaltação emocional e abalo momentâneo, conforme expressamente reconhecido pela própria defesa ao consignar que este homem [...] o que evidencia tratar-se de reação impulsiva, destituída de intenção real de intimidar ou de incutir temor na suposta vítima, razão pela qual a conduta não ultrapassa o limiar da tipicidade penal e deve ser reconhecida como fato atípico; subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, a reforma da Sentença para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, porquanto o Assistido da DPU/Belém/PA confessou em interrogatório judicial haver proferido as palavras descritas na Denúncia, circunstância objetiva que impõe o reconhecimento da confissão espontânea como causa legal de mitigação da reprimenda penal [...]

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Como destacou o acórdão ora impugnado: 

Posteriormente, por ocasião das oitivas relacionadas à referida Sindicância, em 5/6/2023, o ofendido, ao realizar seu relato dos fatos, teria usado a expressão “um tal Subtenente”, fazendo com que o ora Apelante retrucasse “você me respeita! Um tal de Subtenente não! Aqui eu não posso fazer nada, mas lá embaixo, se eu te encontrar, vou lhe ensinar a ser homem”. “Questionado se tal afirmação tratava-se de uma ameaça, respondeu que o ofendido poderia “entender como quisesse”, retirando-se do ambiente”. 
Recebida a exordial acusatória e transcorrida a instrução criminal, o Acusado restou condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática da conduta tipificada no art. 223 do CPM – Crime de Ameaça – com pena definitiva de 40 (quarenta) dias de detenção, em razão da aplicação da causa de aumento constante do parágrafo único do art. 223 do CPM.
[...]
Apesar do esforço argumentativo empreendido pela Defesa, entendo não lhe assistir razão. 
A condenação mencionada restou proferida com fulcro no art. 223 do Código Penal Militar, o qual exige a manifestação dolosa de causar mal, atual ou futuro, injusto e grave à vítima. In verbis:
[...]
Em se tratando de crime contra a liberdade individual, torna-se necessário para a subsunção do fato à norma penal incriminadora que o agente, por qualquer meio idôneo, demonstre intenção de causar mal atual ou futuro, injusto e grave à vítima. Dessa forma, a materialidade do delito de Ameaça ocorre pela realização da conduta de empregar qualquer modo idôneo capaz de promover a intimidação do ofendido, seja por meio de palavra escrita ou oral, gesto ou qualquer meio simbólico.
[...]
Nesse conspecto, cotejando os autos, resta incontroversa a autoria do crime de ameaça, art. 223 do CPM, seja pela confissão do Apelante, corroborada pela Defesa, que admite o teor das palavras proferidas, não obstante alegue que tais palavras não tiveram o dolo de ameaçar; seja pelos demais elementos fáticos trazidos aos autos, em especial, pela oitiva das testemunhas que, de forma uníssona relataram os acontecimentos, conforme podemos observar dos depoimentos seguintes.
[...[
Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitiva exsurge da própria confirmação dos fatos, uma vez que Apelante, em momento anterior, foi repreendido pelo ofendido por ter parado o veículo na frente da guarda do quartel onde ambos serviam e ter retirado da cintura uma pistola que portava, tendo a manuseado de forma irregular, inclusive apontando em direção aos militares de serviço. 
Assim, tais fatos deram ensejo à abertura de Sindicância na qual, durante as oitivas das testemunhas, relacionada aos fatos supramencionados, no interior do 51º BIS (Altamira/PA), em 5/6/2023, o ora Apelante, de forma livre e consciente, após o ofendido se referir a ele como “um tal Subtenente”, claramente o ameaça. Assim, ao perquirir os fatos, o dolo que permeia o proceder do Acusado se mostra inequívoco ante os traços objetivos de seu comportamento, seja pelo propósito consciente de amedrontar a vítima, seja revelando a pretensão clara e inidônea de coagir o ofendido em relação à situação fática que deu azo à abertura de Sindicância. 
Ao dizer que: “Aqui eu não posso fazer nada, mas lá em baixo, se eu te encontrar, vou lhe ensinar a ser homem” demonstra claramente a intenção do Apelante e o inquestionável potencial intimidatório das palavras proferidas. Para corroborar tal afirmação, o ofendido, em sua oitiva, relatou alterações em sua rotina e comportamento, evitando sair para locais públicos e andando de maneira precavida. Essa postura subsequente demonstra, claramente, que o ofendido sentiu a gravidade da ameaça e se sentiu realmente intimidado, o que preenche os requisitos de tipificação do delito de ameaça, nos termos do Codex Castrense. (grifei)

Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição do paciente ante a “ausência do elemento subjetivo essencial do tipo penal, porquanto não se comprovou a existência do animus minandi” —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)


De outro lado, quanto ao pleito subsidiário, não vislumbro ilegalidade quanto a não incidência da atenuante da confissão espontânea porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator “a confissão não contribuiu decisivamente para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a autoria do delito não era ignorada ou desconhecida”, ainda conforme se observa da oitiva do próprio impetrante (eDoc 2, fls. 21), onde ressaltou “QUE não teve intenção de ameaçar e nem proferir algum mal ao ofendido nem a ninguém [...] QUE se exaltou, mas em nenhum momento teve intenção de fazer mal, prejudicar, agredir ou algo do tipo, o referido Sargento”. 

Nesse contexto, tratando-se na espécie de hipótese de confissão qualificada (porquanto  houve alegação de que não houve intenção de ameaça nas palavras), esta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que tal colaboração não é suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em caso fronteiriço cito o seguinte acórdão:

A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.
(HC 249.365 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente